Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, que promove em desfavor dos agravados – Pedro Paulo Alves Brandão, Espólio de Celeste Sá Alves e Maria das Graças Sá Alves –, conquanto tenha revogado o benefício de gratuidade de justiça anteriormente deferido à última agravada, mantivera a benesse conferida aos primeiros recorridos. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, revogando-se a gratuidade de justiça outrora concedida aos agravados Espólio de Celeste Sá Alves e Pedro Paulo Alves Brandão. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão agravada desconsiderara que o segundo agravado dispõe de patrimônio milionário constante de precatório judicial ainda em seu acervo, já que os valores não foram objeto de inventário e não foram levantados pelos herdeiros, ao passo que o primeiro recorrido tem a possibilidade de herdar referida quantia milionária, não o tendo feito ainda por sua própria opção. Pontuara que, dessarte, comprovado estaria que ambos, em conjunto ou separadamente, tiveram modificação da situação econômica após a concessão da benesse da justiça gratuita, ao contrário do que apreendido pelo Juízo a quo. Destacara que, no que se refere ao agravado Espólio de Celeste Sá Alves, seria ele beneficiário de precatório em quantia milionária, pois não realizado inventário pelos herdeiros, cujos valores ainda em 2022 perfaziam o montante de R$ 155.162,38 (cento e cinquenta e dois mil centos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), o que denotaria a modificação de sua situação financeira a ensejar a revogação da gratuidade a ele deferida. Anotara que a sentença proferida em processo judicial em trâmite na Justiça Federal, comprovaria que fora expedido precatório em favor do agravado Espólio de Celeste Sá Alves, ordenando-se a divisão do montante entre suas herdeiras, Maria das Graças Sá Alves, executada nos autos do processo originário, e Sra. Maria Luiza Sá Alves, genitora do agravado Pedro Paulo Alves Brandão. Afirmara que o quinhão que caberia à Sra. Maria Luiza Sá Alves, genitora do agravado Pedro Paulo Alves Brandão, em 2022 perfazia o montante de R$ 155.162,38 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), ensejando que, não tendo ocorrido o levantamento dos valores destinados à Sra. Maria Luiza Sá Alves, permanecem sob o patrimônio do Espólio de Celeste Sá Alves, ora agravado, visto que não fora aberto inventário pelos seus herdeiros, pelo que não haveria que se falar em gratuidade de justiça ao espólio, que possuiria capacidade financeira para arcar com o débito exequendo. Sustentara que, lado outro, se se entender que a habilitação da Sra. Maria Luiza Sá Alves no processo em trâmite na Justiça Federal no bojo do qual o precatório fora expedido, mesmo que não aberto inventário, na condição herdeira do Espólio de Celeste Sá Alves, é causa de transferência do patrimônio do espólio, tem-se que tal fato, ao contrário do apreendido pelo Juízo a quo, teria o condão de modificar a situação econômica do agravado Sr. Pedro Paulo Alves Brandão, a quem competiria perceber os valores na hipótese de falecimento da Sra. Maria Luiza Sá Alves. Esteado nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada e, ao final, seja reformada a decisão a quo, de forma que seja revogada a gratuidade de justiça anteriormente concedida aos agravados Espólio de Celeste Sá Alves e Pedro Paulo Alves Brandão. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, que promove em desfavor dos agravados – Pedro Paulo Alves Brandão, Espólio de Celeste Sá Alves e Maria das Graças Sá Alves –, conquanto tenha revogado o benefício de gratuidade de justiça anteriormente deferido à última agravada, mantivera a benesse conferida aos primeiros recorridos. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, revogando-se a gratuidade de justiça outrora concedida aos agravados Espólio de Celeste Sá Alves e Pedro Paulo Alves Brandão. Do aduzido afere-se, então, que o objeto deste agravo cinge-se à viabilidade de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça que haviam sido conferidos aos dois primeiros agravados, ensejando que seja admitido o processamento do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravante como forma de satisfação da verba que lhe fora conferida por acórdão transitado em julgado a título de honorários de sucumbência. Pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, passo a examinar o pedido de tutela liminar recursal. A título ilustrativo deve ser consignado que, vencidos os agravados na ação que manejaram em face do ora agravante, havendo sido declarada a prescrição da pretensão indenizatória que formularam, foram sujeitados, como vencidos, portanto sucumbentes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ressalvada a suspensão de exigibilidade da verba diante da gratuidade de justiça anteriormente lhes assegurada, consoante a sentença prolatada naqueles autos. O ora agravante fora condenado ao pagamento de verba honorária sucumbencial em idêntico montante, por haver sucumbido quanto à denunciação à lide que manejara[1]. Essa resolução fora cassada em ambiente recursal, oportunidade em que, prosseguindo-se no julgamento, na forma autorizada pelo artigo 1.013, §4o, do estatuto processual, os pedidos indenizatórios formulados foram julgados improcedentes, fixando-se os honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, ressalvada, entretanto, a gratuidade de justiça que salvaguardara os então autores, ora agravados. Outrossim, julgando-se prejudicada a denunciação à lide, condenara-se o ora agravante, na qualidade de réu/denunciante ao pagamento das custas geradas pela lide secundária e honorários de sucumbência em favor do denunciado, que fixo na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada[2]. Como cediço, ao vencido devem, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ser cominadas as verbas sucumbenciais, com a única ressalva de que somente ficará jungido à obrigação de custeá-las se puder fazê-lo, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da sua economia doméstica, restando definitivamente alforriado da obrigação de custeá-las se ao final desse interregno não se verificar nenhuma mutação em sua situação financeira. Ou seja, o vencido beneficiário da justiça gratuita não está imune aos efeitos da sucumbência, somente contando com o beneplácito de que a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fica sobrestada temporariamente. Alinhavada essa ressalva e aferido que aos agravados foram debitados os ônus da sucumbência com as ressalvas contempladas pelo artigo 98, §3o, do estatuto processual, o que implicara simples sobrestamento da exigibilidade dos encargos de sucumbência na forma legalmente estabelecida e até o prazo de 05 anos, findo os quais restarão definitivamente prescritos, é assegurado pelo mesmo preceptivo legal que, havendo alteração na situação financeira da obrigada e devidamente provado o fato, a exigibilidade que os beneficiara é suspensa, tornando exigível a obrigação, conforme se afere da literalidade daquele dispositivo, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Destarte, sendo os agravados beneficiários da gratuidade da justiça, estando, portanto, sobrestada a exigibilidade dos encargos de sucumbência que lhes foram impostos na forma legalmente estabelecida, resta a ser aferido se os requisitos para perduração do benefício ainda estão presentes de forma a ser mantida ou, ao contrário, ilidida a suspensão da exigibilidade da cominação sucumbencial no molde em que anteriormente lhes fora assegurada. Conforme pontuado, conquanto concedida a gratuidade de justiça, implicando a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, a benesse fora concedida com base na situação financeira ostentada pelos agravados no momento em que lhes fora assegurada. Concedido o benefício, se lhes advier antes da prescrição da obrigação sucumbencial, que se opera em 05 (cinco) anos, alteração, para melhor, na situação financeira, a obrigação se torna hígida, pois, frise-se, implicara a gratuidade simples sobrestamento da exigibilidade das verbas impostas, e não sua extinção nem a contemplação, em caráter definitivo, dos agravados com a benesse, tornando-a indevassável. Conseguintemente, ventilando o agravante que a situação financeira dos agravados se modificara para melhor, tornando-os habilitados a solverem a condenação que lhes fora imposta, a situação se emoldura na previsão legal, tornando necessário o exame da questão sob o prisma do dispositivo invocado. O ônus de evidenciar o fato, a seu turno, estava reservado ao agravante. Consoante se afere dos elementos que ilustram os autos, no dia 06/10/2020, os agravados restaram contemplados com a benesse da gratuidade de justiça ao fundamento de que os documentos que colacionaram aos autos demonstrariam “baixa renda e desemprego”, autorizando que fossem agraciados com o benefício[3]. Com efeito, reportaram os agravados naquela oportunidade que a agravada Maria das Graças percebia remuneração líquida de cerca de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), ao passo que o agravado Pedro encontrava-se em situação de desemprego, destacando que o espólio não detinha condições de arcar com os custos da demanda, porquanto sequer iniciado o correlato inventário[4]. O agravante, de seu turno, pretende a revogação do benefício outrora concedido, notadamente aos dois primeiros agravados - pois já revogada a benesse concedida à terceira agravada -, como forma de viabilizar a deflagração de cumprimento de sentença volvido à satisfação da verba honorária lhe assegurada, ao argumento de que expedido precatório, na execução judicial no 0001874-61.2004.4.05.8000, em favor da falecida Sra. Maria Luiza Sá Alves, genitora do agravado Pedro, no montante de R$155.162,38 (cento e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), encontrando-se o valor – que também comporia o espólio de Celeste Alves de Sá –, disponível para saque, o que teria ensejado a alteração de sua situação econômica. Sob esse contexto, à luz dos elementos coligidos pelo agravante, não sobeja possível a revogação da assistência judiciária concedida aos agravados, porquanto não evidenciada a alteração superveniente de sua situação econômico-financeira hábil a afastar a condição de hipossuficiente que lhes fora reconhecida. Na hipótese, fica patente não ter sido evidenciado incremento do patrimônio por eles detido, notadamente porquanto o alinhavado pelo agravante traduz mera expectativa de percepção de crédito, cuja titularidade exclusiva dos agravados nomeados sequer restara patenteada, não havendo, em verdade, comprovação de que houvera modificação de sua situação de hipossuficiência, pelo menos para efeito de adimplemento das verbas advocatícias sucumbenciais, porquanto denota que persiste sua incapacidade financeira. Dito de outra forma, os elementos que ilustram os autos não induzem à compreensão de que a economia doméstica dos dois primeiros agravados fora equilibrada. Ao revés, os documentos exibidos corroboram que não estão em condições de suportar os custos processuais que lhes foram impostos sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, restando patenteado que ainda se enquadram na qualificação de juridicamente pobres e podem continuar sendo beneficiados pela gratuidade de justiça que anteriormente lhes fora concedida. Dos argumentos alinhados de conformidade com as evidências que emergem dos elementos que ilustram, apura-se que, não evidenciado que os agravados passaram a usufruir de situação financeira que enseja a assertiva de que estão em condições de suportar os custos derivados dos encargos sucumbenciais que lhes foram imputados em favor do agravante, sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, deve ser mantida a gratuidade de justiça que lhes fora deferida, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, mas sem a prestação liminar demandada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 104788173 (fls. 719/729), Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001. [2] - ID Num. 174100975 (fls. 824/846), Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 73958363 (fls. 402/403), Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001. [4] - ID Num. 73946193 (fls. 359/361), Cumprimento de Sentença no 0729226-39.2020.8.07.0001.